Tribunal: TJSP
Processo: 0031741-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031741-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente DEILE ROBERTSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031741-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No 27.210
HABEAS CORPUS No 0031741-63.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
IMPETRANTE/ PACIENTE: DEILE ROBERTSON DE OLIVEIRA (OU
DELILE ROBERSON DE OLIVEIRA)

HABEAS CORPUS Não conhecimento Pleito de concessão
do regime semiaberto ou livramento condicional Hipótese na
qual não há decisão proferida pelo d. Juízo de primeira
instância O exame dos pedidos por este Tribunal, portanto,
constituiria indevida supressão de instância Impetração não
conhecida.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de DEILE ROBERTSON DE OLIVEIRA, sob alegação de
que ele está sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 2a
Vara das Execuções Criminais da comarca Presidente Prudente.
Segundo consta da impetração, o paciente foi condenado às
penas de 38 anos, 10 meses e 27 dias, tendo cumprido 22 anos no regime
fechado.
Pleiteou junto ao MM. Juízo monocrático sua progressão de
regime e o livramento condicional, sendo, contudo, seu pedido
indeferido.
Insurge-se contra essa decisão.
Alega, ao que se percebe, que a decisão carece da devida
fundamentação, eis que calcada na longa pena a cumprir.
Menciona que possui bom comportamento carcerário e que
já cumpriu o lapso temporal necessário para as benesses pretendidas.
Aduz, que sentenciados que praticaram crimes mais graves
que o do paciente já estão em regimes menos gravosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031741-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso, requer, liminarmente, que lhe seja concedida
a progressão de regime ou o livramento condicional. No mérito pugna
pela convalidação do pleito liminar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de ofício (fls.
16), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da
ordem (fls. 18/19).
É o relato do necessário.
É caso de não conhecer da impetração, como bem
argumentado pela d. Procuradoria de Justiça.
A d. Autoridade, ora coatora, informou que foi pleiteado, em
16 de setembro de 2020, pedido de livramento condicional. A Defesa,
todavia, foi intimada em 02 de outubro de 2020 para providenciar a
juntada, aos autos digitais, dos documentos imprescindíveis ao exame do
pleito, juntada que se aguarda para o exame do pedido.
Por fim, aclarou a d. Autoridade que, quando da prestação
de informações, não havia pedido recente de progressão de regime
semiaberto, julgado ou pendente de julgamento.
Das informações prestadas, portanto, extrai-se que não há
decisão emanada do d. Juízo de primeira instância acerca dos benefícios
que o paciente busca por meio deste writ. O exame de seus pedidos por
este Tribunal, desse modo, constituiria indevida supressão de instância.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
ALEX ZILENOVSKI - Relator